Tribunal: TJES
Processo: 5005338-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Controle Social e Conselhos de Saúde; Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005338-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005338-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1686044) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulada em Ação Civil Pública.

O Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) embora a última vistoria tenha sido realizada em 2018, as irregularidades permanecem; 2º) a presunção de alteração fática das condições pode vir, inclusive, em desfavor do demandado; 3º) o Agravado seria o maior interessado em se manifestar nos autos comprovando a adequação das irregularidades, entretanto, tendo sido intimado para se manifestar quanto ao pleito de tutela de urgência, não apresentou resposta; 4º) as ações e serviços de saúde são de relevância pública; 5º) o Poder Público submete-se ao princípio da eficiência, cabendo a ele prestar serviços com a presteza que se faz necessária; 6º) o Município/Agravado não cumpre, há anos, sua obrigação constitucional de fornecer condições adequadas aos servidores que trabalham no Centro Municipal de Especialidades de Vitória, bem como às famílias que dependem daquele serviço básico de saúde.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.

O Município/Agravado não apresentou resposta.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 2649446).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 29 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em que pesem os argumentos invocados pelo
parquet
, não tenho dúvida em acompanhar o eminente Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, a fim de preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação civil pública, tendo em vista que o último relatório de vistoria indicando as irregularidades no Centro Municipal de Especialidades de Vitória foi elaborado em junho de 2018, não podendo, portanto, servir de embasamento para que o Poder Judiciário interfira na gestão do Poder Executivo, já que não há informações seguras para demonstrar, ainda que num juízo superficial, a alegada omissão estatal na manutenção adequada das instalações daquele centro.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005338-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1686044) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulada em Ação Civil Pública.

O Agravante ajuizou Ação Civil Pública objetivando que o Município/Agravado providencie, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, todas as adequações relacionadas nas constatações técnicas feitas pelo Corpo de Bombeiros do Estado do ES e na inspeção sanitária realizada pela Vigilância Sanitária do Município de Vitória no Centro Municipal de Especialidades (CME) de Vitória, bem como providencie, no prazo máximo de 30 dias, os atos preparatórios para as devidas adequações no Centro Municipal de Especialidades (CME) de Vitória, cujo prazo de conclusão não deveria exceder a 180 dias.

O MM Juiz indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela com os seguintes fundamentos:

É certo que os relatórios em questão indicam diversas providências que deviam ser adotadas com o fim de garantir a segurança dos profissionais que laboram nas unidades, bem como a saúde dos usuários do serviço público municipal.

Ademais, é indiscutível a necessidade de os entes públicos cumprirem as normas de segurança para a prestação dos serviços de saúde, inclusive aquelas emitidas pelos Conselhos de Classes.

Todavia, a última vistoria técnica, que embasa o pedido de tutela antecipada, foi realizada em junho de 2018, ou seja, há mais de três anos. E, considerando o transcurso do tempo, não há como ignorar a presunção de alteração fática das condições verificadas no passado.

Sendo assim, a formação da convicção desse Juízo exigirá dilação probatória, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

A escolha de políticas públicas, em regra, compete ao Poder Executivo, que o faz por meio de um juízo de conveniência e oportunidade, objetivando conciliar as necessidades prioritárias da população e os recursos orçamentários disponíveis.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal admite que o Poder Judiciário pode impor obrigação de fazer à Administração, em caso de desarrazoada morosidade na realização de obra necessária à garantia de direitos fundamentais dos cidadãos e dos funcionários públicos.

No caso em análise, como visto, o Ministério Público Estadual objetiva a imposição de obrigação de fazer ao Município de Vitória, para que este promova as adequações necessárias em Unidade de Saúde, sanando irregularidades que teriam sido constatadas pelo Corpo de Bombeiros e por inspeção sanitária.

A imposição da pretendida obrigação depende da comprovação de sua necessidade.

A decisão recorrida indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por ausência de prova que demonstrasse as condições atuais da Unidade de Saúde, já que a última vistoria técnica apresentada foi realizada em junho de 2018.

O Agravante se limita a afirmar que embora a última vistoria tenha sido realizada em 2018, as irregularidades permanecem e que a presunção de alteração fática das condições pode vir, inclusive, em desfavor do demandado.

É certo que também se pode presumir que o decurso do tempo tenha agravado as irregularidades apontadas.

Ocorre que uma decisão judicial não pode se fundamentar em conjecturas ou presunções, necessita de comprovação da situação fática descrita.

Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada.

O processo judicial é baseado em provas, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente comprovadas.

Considerando que a prova apresentada não reflete a situação atual do imóvel e que não se pode presumir que as irregularidades persistam, a decisão recorrida se mostra correta ao entender que a pretensão demanda dilação probatória.

Assim, considerando que o Agravante não demonstrou a situação atual do imóvel, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005338-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO ATUAL DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO BASEADO EM CONJECTURAS. RECURSO DESPROVIDO.
1 – O Supremo Tribunal Federal admite que o Poder Judiciário pode impor obrigação de fazer à Administração, em caso de desarrazoada morosidade na realização de obra necessária à garantia de direitos fundamentais dos cidadãos e dos funcionários públicos. 2 – O Agravante se limita a afirmar que embora a última vistoria tenha sido realizada em 2018, as irregularidades permanecem e que a presunção de alteração fática das condições pode vir, inclusive, em desfavor do demandado. 3 - O processo judicial é baseado em provas, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente comprovadas. 4 - Considerando que a prova apresentada não reflete a situação atual do imóvel e que não se pode presumir que as irregularidades persistam, a decisão recorrida se mostra correta ao entender que a pretensão demanda dilação probatória. 5 - Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.